Tribunal: TJMT
Processo: 1009699-89.2023.8.11.0040
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009699-89.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE MOLINA DE CASTRO - CPF: 351.377.178-94 (APELANTE), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), CASSIANE SANTOS RODRIGUES - CPF: 000.327.160-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. CARTÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO. PROVA ESCRITA. SUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS SOB SIGILO JUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada para cobrança de dívida de cartão de crédito e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, diante da ausência de pagamento ou oposição de embargos pelo réu no prazo legal.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão da justiça gratuita;
(ii)
reconhecimento da nulidade do título executivo por iliquidez e incerteza; e
(iii)
extinção do processo por ausência de prova escrita idônea, sob o argumento de que os documentos são unilaterais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a parte apelante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerada a renda líquida auferida;
(ii)
analisar se os efeitos da revelia obstam a reapreciação da lide em sede recursal; e
(iii)
confirmar se a documentação apresentada (contrato, demonstrativo de débito e faturas sob sigilo) constitui prova escrita hábil para instruir a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da gratuidade de justiça exige análise concreta da capacidade econômica da parte, não se limitando a critérios exclusivamente objetivos de renda bruta.

5. No caso, embora a parte apelante possua dois vínculos de trabalho, a renda líquida disponível se encontra comprometida por descontos consignados e pela transitoriedade de um dos contratos de trabalho, o que demonstra a hipossuficiência momentânea e autoriza o deferimento do benefício, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e do art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal.

6. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, incidindo sobre os fatos narrados na petição inicial, mas não sobre as respectivas consequências jurídicas, tampouco sobre a apreciação das provas documentais produzidas nos autos pelo julgador.

7. O efeito devolutivo da apelação permite ao Tribunal de Justiça reexaminar a matéria impugnada nos limites traçados pelas razões recursais, com possibilidade de conhecer inclusive de questões de ordem pública.

8. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente ou de cartão de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, conforme dispõe a Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A alegação de insuficiência de provas não prospera quando os extratos e faturas detalhados se encontram anexados aos autos, ainda que sob sigilo bancário em observância à Lei Geral de Proteção de Dados, uma vez que caberia à defesa diligenciar o acesso adequado ao sistema.

10. A prova escrita apresentada demonstra a relação jurídica, a utilização do crédito e a evolução da dívida, elementos suficientes para constituir o título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso parcialmente provido apenas no tocante à gratuidade da justiça.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/88 - art. 5º, LXXIV; CPC - art. 98, art. 85, § 11, art. 700; Lei n. 13.709/2018.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 247, Súmula n. 297, Tema Repetitivo n. 1059, EDcl no REsp n. 1803554/CE, REsp n. 866205/RN, AgRg no REsp n. 1263274/PB; TJMT – ApCiv. 1029137-55.2022.8.11.0002, ApCiv. 1004488-28.2021.8.11.0045.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ANTONIO JOSE MOLINA DE CASTRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Monitória registrada sob o n. 1009699-89.2023.8.11.0040, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
em desfavor do ora apelante, a qual
julgou procedente
o pedido inicial e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial, ante a inércia do réu.

Na
origem
, a
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED Mato Grosso
ajuizou Ação Monitória com o objetivo de receber a importância atualizada de R$ 16.831,71 (dezesseis mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e um centavos). Narrou que o débito é oriundo do saldo devedor do contrato de cartão de crédito "Unicred Visa", decorrente do inadimplemento verificado especificamente entre os meses de dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, com a última fatura vencida em 07/fevereiro/2023, data considerada como marco inicial para a prescrição. A Autora esclareceu que, por força contratual, foi obrigada a quitar a dívida junto à Unicred do Brasil (emissora do cartão) e sub-rogou-se no crédito para cobrança direta ao cooperado (id. 336265921).

Para instruir a demanda e conferir lastro probatório à pretensão, a Cooperativa acostou aos autos:
(i)
a Proposta de Adesão de Produto e Serviços – Pessoa Física;
(ii)
o Contrato de Prestação de Serviços de Emissão, Administração e Utilização do Cartão;
(iii)
Planilha de Cálculo discriminada; e
(iv)
Faturas do Cartão de Crédito e Extrato da Conta, com demonstração das compras e do inadimplemento. Em sede preliminar, a Autora requereu expressamente que estes últimos documentos tramitassem sob segredo de justiça, em razão da necessidade de proteção ao sigilo bancário e fiscal, bem como aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei n. 13.709/2018).

No tocante ao
quantum debeatur
, a Cooperativa autora apresentou memória de cálculo com base no valor principal de R$ 15.383,88 (quinze mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos), sobre o qual incidiram atualização monetária e juros remuneratórios de 1% ao mês, sem capitalização, no período de 07/02/2023 a 12/07/2023, e perfez o montante total cobrado. Fundamentou o pleito no artigo 700 do Código de Processo Civil e sustentou que, embora o contrato de abertura de crédito e as faturas não possuam eficácia de título executivo extrajudicial
per se
, constituem prova escrita idônea e suficiente para embasar a ação monitória, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, a
Unicred Mato Grosso
formulou os seguintes pedidos: a) a citação do réu (por meio eletrônico ou oficial de justiça) para pagamento em 15 (quinze) dias ou oferecimento de embargos; b) a constituição de pleno direito do título executivo judicial em caso de inércia, com a conversão do mandado inicial em mandado executivo; c) a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento). Ato contínuo, requereu, para a hipótese de não pagamento, a realização de diversas diligências constritivas, como: penhora
on-line
via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD (na modalidade "teimosinha"), restrição total de veículos via Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD, pesquisas de bens via Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD (incluindo Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI e Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB), Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e expedição de ofícios a entidades como CETIP, CBLC e Superintendência de Seguros Privados – SUSEP para bloqueio de ativos financeiros e previdência privada.

O mandado citatório foi cumprido pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp
, conforme certificou o Oficial de Justiça, de modo que o requerido tomou ciência do prazo para pagamento ou oposição de embargos em 17 de julho de 2025. Contudo, o prazo transcorreu
in albis
, sem qualquer manifestação da parte ré (id. 336266371).

Sobreveio a
sentença
, na qual o douto Magistrado
a quo
, ao constatar a regularidade da citação e a ausência de pagamento ou de oposição de embargos monitórios, aplicou a regra do artigo 701, § 2º, do Código de Processo Civil. O Julgador fundamentou que, diante da inércia do devedor, se constitui de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. No dispositivo,
julgou procedente
o pedido inicial para constituir o débito apontado em título executivo judicial e determinou o prosseguimento do feito sob a classe de cumprimento de sentença.

Ordenou, ainda, que após a apresentação do demonstrativo atualizado do débito pela exequente, fosse intimada pessoalmente a parte executada para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 513, II, combinado com o artigo 523 do Código de Processo Civil, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios também de 10% (dez por cento) (id. 336266380).

Irresignado,
Antônio José Molina de Castro
interpôs
recurso de apelação
no qual, preliminarmente, pleiteou a concessão da justiça gratuita, sob fundamento de que, embora possua vínculo como professor efetivo e contrato temporário como instrutor de futebol, sua renda líquida é comprometida. Detalhou que, no cargo de professor, aufere remuneração bruta de R$ 5.935,18 (cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos), mas líquida de apenas R$ 1.470,98 (mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e oito centavos), e que o contrato de instrutor, cuja renda líquida é de R$ 3.777,32 (três mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos), é temporário, com encerramento que estava previsto para novembro de 2025. Sustentou que a soma dos rendimentos, sopesada com os descontos e a transitoriedade do segundo vínculo, demonstra a insuficiência de recursos, e invocou o artigo 98 do Código de Processo Civil e o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal (id. 336266382).

No mérito, o apelante defendeu a amplitude do efeito devolutivo da apelação, bem como o fato de que a revelia gera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos, não impedindo a discussão sobre as consequências jurídicas e a qualificação das provas. Amparou-se no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no AgInt no REsp n. 1.848.104/SP, para arguir que o Tribunal deve examinar as teses jurídicas deduzidas, mesmo diante da ausência de embargos em primeiro grau. Sob essa ótica, alegou a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título e aduziu que a ação foi instruída com documentos unilaterais e inidôneos.

O apelante impugnou especificamente os documentos apresentados, afirmando que o "Documento 07" seria apenas uma proposta de admissão de 2022, anterior à dívida, sem menção a limite de crédito, e que o "Documento 04", apontado como fatura, seria na verdade uma declaração de renda emitida em junho de 2022. Asseverou que a planilha de cálculo foi produzida unilateralmente pela instituição financeira, sem respaldo em faturas que demonstrassem a efetiva utilização do cartão ou a origem do principal cobrado. Citou como precedente a Apelação Cível n. 1000140-28.2023.8.11.0099 desta Egrégia Segunda Câmara, que firmou tese sobre a insuficiência de documentos unilaterais em ação monitória. Por fim, requereu a reforma integral da sentença para reconhecer a nulidade do título executivo e julgar improcedente a ação monitória, ou, subsidiariamente, extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência de prova escrita idônea.

Em sede de
contrarrazões
, a
Cooperativa de Crédito
refutou veementemente as teses recursais. Inicialmente, impugnou o pedido de gratuidade de justiça, visto que os contracheques anexados pelo próprio apelante comprovam uma renda mensal superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao se considerar os dois vínculos, montante que reputa incompatível com a alegada miserabilidade jurídica. Trouxe à baila precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que indeferiram o benefício em situações análogas por falta de comprovação da necessidade (id. 336266395).

Quanto ao mérito, a apelada esclareceu que os documentos supostamente ausentes (faturas e extratos detalhados) encontram-se devidamente acostados aos autos nos ids. 126267787 e 126267789, porém sob sigilo de justiça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o sigilo bancário, conforme alertado na petição inicial. Argumentou que a impossibilidade de visualização decorreu de falta de diligência do patrono do apelante em solicitar o acesso ou habilitação adequada no sistema PJe.

Ainda em suas contrarrazões, a
Unicred Mato Grosso
sustentou a liquidez e certeza da dívida. Ressaltou que as faturas anexadas sob sigilo demonstram detalhadamente o histórico de consumo, com compras realizadas em estabelecimentos como supermercados e postos de combustíveis, o que comprova a efetiva disponibilização e utilização do crédito pelo réu mediante senha pessoal. Invocou a Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que o contrato de abertura de crédito acompanhado do demonstrativo de débito é documento hábil para a ação monitória. Por fim, citou jurisprudência para corroborar a tese de suficiência da prova documental e requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença e a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Antônio José Molina de Castro contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 16.831,71 (dezesseis mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e um centavos), referente a saldo devedor de contrato de cartão de crédito.

Alega o apelante, em síntese, que:
(i)
faz jus à gratuidade de justiça, porquanto, embora possua dois vínculos empregatícios, aufere renda líquida de apenas R$ 1.470,98 (mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e oito centavos) como professor efetivo e R$ 3.777,32 (três mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos) como instrutor de futebol em contrato temporário com término que estava previsto para novembro de 2025;
(ii)
a revelia gera apenas presunção relativa de veracidade dos fatos, sem impedir que o Tribunal examine as teses jurídicas deduzidas;
(iii)
o título apresentado não possui liquidez, certeza e exigibilidade;
(iv)
os documentos acostados são unilaterais e inidôneos, uma vez que o "Documento 07" seria mera proposta de admissão de 2022 sem menção a limite de crédito, e o "Documento 04" seria declaração de renda de junho de 2022;
(v)
a planilha de cálculo foi produzida unilateralmente pela instituição financeira, sem respaldo em faturas que demonstrassem a efetiva utilização do cartão. Por fim, requer a reforma integral da sentença para reconhecer a nulidade do título executivo e julgar improcedente a ação monitória ou, subsidiariamente, extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência de prova escrita idônea.

Em contrarrazões, a Cooperativa de Crédito refutou as teses recursais. Impugnou o pedido de gratuidade de justiça e sustentou que a renda mensal superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), somados os dois vínculos, é incompatível com a alegada miserabilidade jurídica. Quanto ao mérito, esclareceu que os documentos supostamente ausentes (faturas e extratos detalhados) encontram-se devidamente acostados aos autos nos ids. 126267787 e 126267789, porém sob sigilo de justiça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e o sigilo bancário. Argumentou que as faturas demonstram detalhadamente o histórico de consumo, com compras realizadas em estabelecimentos diversos mediante uso de senha pessoal, o que comprova a efetiva disponibilização e utilização do crédito. Invocou a Súmula n. 247 do STJ e requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença e a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

O recurso comporta parcial acolhimento.

PRELIMINAR

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça. Deve ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais (EDcl no REsp n. 1.803.554/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 12/05/2020).

A análise do benefício da gratuidade de justiça deve considerar não apenas a renda bruta auferida pelo postulante, mas também os descontos obrigatórios que reduzem substancialmente o montante disponível, bem como a transitoriedade dos vínculos laborais e as despesas ordinárias inerentes à subsistência digna.

No caso concreto, verifica-se que o apelante, embora possua formalmente dois vínculos de trabalho, aufere renda líquida mensal de aproximadamente R$ 5.248,30, montante que, sopesado com os descontos consignados comprovados documentalmente e com a natureza temporária do segundo contrato de trabalho (cujo encerramento ocorreu novembro de 2025), revela comprometimento significativo da capacidade contributiva.

Ademais, a mera soma aritmética dos rendimentos brutos, sem atenção à realidade líquida disponível e aos compromissos financeiros preexistentes, configura critério objetivo insuficiente para aferir a real condição econômica da parte. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a análise da hipossuficiência deve ser casuística, com consideração do conjunto probatório produzido e das circunstâncias concretas do caso, em consonância com o princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal) e o artigo 98 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, entendo que o apelante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, porquanto a renda líquida auferida, considerada a transitoriedade de um dos vínculos e os descontos consignados, não permite concluir pela existência de capacidade econômica suficiente para arcar com os encargos processuais sem comprometimento do próprio sustento e de sua família.

Concedo, portanto, a gratuidade de justiça ao apelante.

MÉRITO

Inicialmente, convém abordar a tese defendida pelo apelante sobre a amplitude do efeito devolutivo da apelação e a presunção relativa de veracidade dos fatos decorrentes da revelia. Segundo o recorrente, essa presunção não impediria a discussão sobre as consequências jurídicas e a qualificação das provas. Com base nesse entendimento e no posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.848.104/SP), o Tribunal deveria examinar as teses jurídicas deduzidas, mesmo diante da ausência de embargos monitórios em primeiro grau.

Embora a tese esteja parcialmente correta quanto aos princípios processuais invocados, ela não lhe socorre no caso concreto.

De fato, o efeito devolutivo da apelação permite que o Tribunal de Justiça reexamine a matéria impugnada nos limites traçados pelas razões recursais, com possibilidade de conhecer inclusive de questões de ordem pública cognoscíveis de ofício. Ademais, a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e incide sobre os fatos narrados na petição inicial, mas não sobre as consequências jurídicas desses fatos, tampouco sobre a apreciação das provas documentais produzidas nos autos pelo julgador.

Entretanto, no presente caso, a questão central não reside na presunção de veracidade dos fatos, mas sim na análise da suficiência da prova escrita apresentada pela
Cooperativa de Crédito
para instruir a ação monitória. A ausência de embargos monitórios não impede o apelante de discutir, em sede recursal, a qualificação jurídica dos documentos e a adequação destes aos requisitos legais da ação monitória. Todavia, conforme se verifica nos autos, a documentação acostada aos autos é hábil e suficiente para embasar a pretensão monitória, razão pela qual a tese do apelante não prospera.

Na espécie, o apelante impugna especificamente a suficiência da prova escrita apresentada pela
Cooperativa de Crédito
e alega que os documentos acostados aos autos são unilaterais e inidôneos. Contudo, conforme prevê a Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Importa frisar, nesse sentido, que de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, considera-se como prova escrita apta à instrução da ação monitória todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido. (REsp n. 866.205/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJE 06/05/2014)

No caso concreto, a Cooperativa de Crédito juntou aos autos:
(i)
Proposta de Adesão de Produto e Serviços – Pessoa Física;
(ii)
Contrato de Prestação de Serviços de Emissão, Administração e Utilização do Cartão;
(iii)
Planilha de Cálculo discriminada; e
(iv)
Faturas do Cartão de Crédito e Extrato da Conta, com demonstração das compras e do inadimplemento. Estes últimos documentos tramitam sob segredo de justiça, nos termos dos ids. 336265924 e 336265925 (na origem, ids. 126267787 e 126267789, respectivamente), em razão da necessidade de proteção ao sigilo bancário e fiscal, bem como em observância à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018).

A alegação do apelante, de que os documentos são inexistentes ou insuficientes, não prospera, porquanto as faturas e extratos detalhados encontram-se regularmente acostados aos autos sob sigilo de justiça. A impossibilidade de visualização decorreu de falta de diligência do patrono do apelante em solicitar o acesso ou habilitação adequada no sistema PJe, o que não pode ser imputado à Cooperativa de Crédito nem autoriza a conclusão de ausência de prova escrita idônea.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado já firmou entendimento no sentido de que a ação monitória tem como escopo a busca pelo pagamento de quantia, com base em prova escrita que não tenha eficácia executiva, de modo que, apresentadas em juízo provas que demonstrem a existência de relação contratual, concernente a Contrato de Concessão de Limite, Faturas de Cartão de Crédito, bem como extratos bancários que comprovem a evolução de dívida com os encargos incidentes, a constituição de título executivo mostra-se lícita. (TJMT – Apelação Cível n. 1029137-55.2022.8.11.0002, Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 24/11/2025, publicado no DJE 24/11/2025)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta E. Câmara assegura a procedência da ação monitória quando comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, por meio dos contratos de abertura de conta, bem como o valor do débito e sua evolução, por meio do extrato de conta corrente e demonstrativo de cálculo com a evolução da dívida, que contenha todos índices e taxas cobradas. (TJMT – Apelação Cível n. 1004488-28.2021.8.11.0045, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 22/07/2025, publicado no DJE 22/07/2025)

No caso em apreço, a prova documental produzida pela Cooperativa de Crédito é hábil e suficiente para demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, pois atende aos requisitos legais para a procedência da ação monitória. O argumento do apelante de que os documentos são unilaterais não tem o condão de afastar a idoneidade da prova, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória. (AgRg no REsp n. 1.263.274/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJE 30/05/2014)

Neste ponto, importa esclarecer que a situação desta lide é diferente da julgada por esta E. Segunda Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível n. 1000140-28.2023.8.11.0099, cujo precedente foi utilizado pelo apelante para fundamentar sua tese sobre a unilateralidade dos documentos. Naquele feito, conforme destacado pela Dra. Tatiane Colombo, não foram apresentados contrato firmado entre as partes nem comprovantes de depósito dos valores. Nesta lide, entretanto, a parte apelada trouxe aos autos tanto o contrato quanto as faturas que demonstraram a utilização do cartão de crédito pela parte apelante.

Ressalte-se, ainda, que, embora a relação jurídica estabelecida entre as partes esteja submetida ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 297 do STJ, a incidência do microssistema consumerista não afasta a validade e eficácia dos documentos apresentados pela Cooperativa de Crédito.

Diante exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para apenas conceder ao apelante
ANTÔNIO JOSÉ MOLINA DE CASTRO
o benefício da gratuidade de justiça; mas mantenho, no mais, a sentença que julgou procedente a ação monitória.

Deixo de aplicar a regra de sucumbência prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porquanto, nos termos do Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração dos honorários pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026